Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Processo : 0741529-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 206991840 dos autos originários n. 0717704-54.2021.8.07.0009) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta do executado, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Quanto à impenhorabilidade, em que pese as alegações do executado de que trabalha como vendedor autônomo e que os valores recebidos em sua conta são provenientes de seu trabalho, não restou comprovada tal alegação. A foto de ID 196511589 e o extrato de ID 195521373 não corroboram as alegações do requerido. Pelo exposto, considerando que não há provas de que os valores bloqueados são impenhoráveis, REJEITO a impugnação à penhora. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que os valores bloqueados são provenientes de seus ganhos como trabalhador autônomo de vendedor de cocadas que desenvolve “na rua para complementar sua renda”. Declara que, “em sede informal, em tratativas de venda e como contraprestação ao seu serviço, o Executado costuma informar aos clientes a respectiva conta bancária para receber o pagamento do seu trabalho”. Acrescenta que, buscando proteger o mínimo existencial, a lei traz vedação clara e evidente quanto à impossibilidade da penhora dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aduz que essa mesma vedação é contemplada na jurisprudência do STJ, impedindo a penhora de valores até 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores; subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque o agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0741218-58.2024.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator